Tribunal: TJDFT
Processo: 0742395-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA ENFRENTADA FUNDAMENTADAMENTE. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.

3. Esta Egrégia Turma tem entendimento restritivo sobre a condenação ao pagamento de danos morais, sendo cabível apenas quando verificada a violação à honra, seja subjetiva ou objetiva. Fixado o entendimento de maneira fundamentada, não se fala em omissão ou obscuridade, mas sim em vontade de reanalisar a matéria, vedado por meio de Embargos de Declaração.

4. Recurso conhecido e não provido.